Tribunal: STF
Processo: AI 110179
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
- DEVEDOR INSOLVENTE. TRANSMISSÃO GRATUITA DE BENS OU REMISSAO DE DÍVIDAS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. CONFIGURANDO-SE, NO CASO, A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 106, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL, PODEM OS ATOS DE TRANSMISSÃO GRATUITA DE BENS OU DE REMISSÃO DE DÍVIDAS SER ANULADOS PELOS
CREDORES QUIROGRAFÁRIOS.